Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734302-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI BERFORD DIAS AGRAVADO: ROBERTO BERTHOLDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUI BELFORD contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0705037-55.2024.8.07.0001) ajuizada por ROBERTO BERTHOLD, assim decidiu: “Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94 c/c artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, o contrato de honorários é título executivo extrajudicial. Todavia, para instruir adequadamente o processo executivo, além de estar listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva, imperioso que o título represente, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível, como dispõe o art. 783 do CPC. Com efeito, não cabendo ao juiz pesquisar em torno da existência e extensão do direito do credor no curso da execução, toda fonte de convicção ou certeza deve se concentrar no título executivo, de cuja leitura será possível identificar, com precisão, quem são o credor e o devedor, bem como a obrigação devida e quando ela deveria ser cumprida. Isso porque a obrigação líquida contém, em si, todos os elementos necessários para a apuração da quantia devida, já que não é permitida a liquidação prévia, como no caso dos títulos judiciais. No dizer de Marcos Vinícius Rios Gonçalves (Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 12a edição, 2019, p. 75), “(...) é ilíquida a obrigação se o quantum depender da comprovação de fatos externos a ela. Por exemplo, não será possível executar uma confissão de dívida, em que o devedor se comprometer a pagar ao credor 10% do faturamento da empresa que possui, porque a verificação do débito, nesse caso, depende de fator externo, que depende de prova.” No caso, a decisão id. 187902350, proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento no 0800065-24.2019.4.05.8308, que tramita perante o Juízo da 17a Vara Federal de Petrolina - PE, revela hipótese de incerteza quanto à titularidade do crédito exequendo, verbis: "e) EXPEÇA-SE o respectivo requisitório do valor principal incontroverso, devendo ficar retido o valor pertinente aos honorários advocatícios (40% dos honorários de sucumbência e 42,5% do proveito econômico final da INOVE – id. 4058308.21801037) f) FIXO o Prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação dos causídicos acerca da presente decisão, para que os advogados habilitados interessados ajuízem a ação judicial necessária à definição da titularidade dos honorários retidos (40% dos honorários de sucumbência e 42,5% do proveito econômico final da INOVE). Transcorrendo in albis o prazo fixado, a quantia retida será liberada em favor dos atuais advogados da INOVE INDUSTRIA NORDESTINA DE OLEOS VEGETAIS LTDA. (...)" Diante da incerteza que paira sobre o crédito perseguido, considerando que a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para formação do título executivo, descabida a propositura de ação de execução, sendo necessário o processamento de ação de conhecimento, em que possível dilação probatória. Assim, emende o autor a petição inicial, adequando-a ao processo de conhecimento”. Contra a decisão, o agravante opôs embargos de declaração, o qual restou rejeitado. Em suas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, que foi indevidamente incluído no polo passivo da execução, porquanto nada deve ao exequente, sendo a União a única devedora dos honorários da sucumbência, sobretudo porque cedeu os honorários de sucumbência a quem direito, nos autos da ação que tramita na 17a Vara Federal de Petrolina – PE. Pondera que não seria o caso de mandar emendar a inicial, mas sim, de extinguir o feito com a imputação de honorários de sucumbência. Afirma, que apesar de nos embargos a preliminar a alegativa de omissão quanto à questão de ilegitimidade passiva ter sido rechaçada, tal vício remanesce, pois continua sendo parte ilegítima para estar no processo, de modo que deveria ter sido excluído do polo passivo, antes de determinar a emenda. Tece considerações acerca das razões pelas quais não pode ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação, com base na cessão de honorários futuros em face da União, avençado entre as partes. Aduz que permanece a contradição na decisão recorrida, porquanto não poderia o juiz ter determinado a emenda à inicial, para que se transmutasse em ação de conhecimento, ainda mais quando já contestado o feito Alega que: “Numa tentativa de recusar eficácia a esse dispositivo legal – e também ao art. 239, § 1o do CPC -, o juiz a quo chega a duvidar da estabilização da relação processual, pelo comparecimento espontâneo dos executados ao processo, afirmando que “[...] em relação à suposta (sic) estabilização da relação processual, infere-se que o juízo sequer (sic) determinou a citação nesse processo, tendo ambos os executados antecipado o seu comparecimento aos autos antes menos da determinação da emenda”. Diz que o comparecimento espontâneo dispensa a citação e a supre, sendo obvio que a relação processual se estabilizou, inviabilizando a emenda da inicial e, assim, o juiz não tem qualquer razão para desmerecer e até duvidar da estabilização. Sustenta, também, que a “decisão agravada não tem como se sustentar, diante dos fatos e dos argumentos levantados desde as impugnações, e agora reforçados pelo desmonte da fundamentação adotada pelo juiz a quo, sendo imperioso que se restitua ao Executado o direito que lhe está sendo suprimido, o que só se fará com o conhecimento e provimento do presente agravo, de forma que se acolham os embargos de declaração interpostos relativamente à decisão que determinou a emenda da inicial, com a consequente extinção da execução, no mínimo em relação a ele Agravante, por ilegitimidade passiva ad causam, com a imposição ao Agravado dos consectários de praxe, ou seja, com a imposição ao Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência e ao ressarcimento de despesas, registrando o Agravante que, como o Agravado cobrou dos Executados valores diferentes, respectivamente R$ 163.196.785,65 à SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA., e R$ 19.199.621,84 ao ora Agravante, que o percentual da condenação de sucumbência que vier a ser adotado pela Egrégia Turma incida somente sobre esse último valor.” Nesse cenário, requer seja conhecido e provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial e converteu o feito em ação de conhecimento. Preparo regular no ID 63026268. Contrarrazões do agravado, em ID. 64019252 em que arguir a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e por ausência de cabimento e, no mérito, pugna pelo desprovimento. Em manifestação de ID. 64084531, o agravante rechaça a preliminar de não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A decisão objeto de impugnação, tanto neste agravo quanto no de no 0737839-12.2024.8.07.0000, quanto no de no 0738701-80.2024.8.07.0000 os quais não foram conhecidos, por incabíveis, é, em seu dispositivo, a seguinte: Diante da incerteza que paira sobre o crédito perseguido, considerando que a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para formação do título executivo, descabida a propositura de ação de execução, sendo necessário o processamento de ação de conhecimento, em que possível dilação probatória. Assim, emende o autor a petição inicial, adequando-a ao processo de conhecimento. Diante disso, assim me manifestei naqueles referidos autos: Cuida-se de embargos de declaração (ID 65491635) interpostos por ROBERTO BERTHOLDO contra decisão desta Relatoria (ID 65112814) que deferiu pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA. Nas respectivas razões, afirma o recorrente, referindo-se às contrarrazões que apresentou no presente recurso (ID 64712728), que esta Relatoria “não conheceu do Agravo de Instrumento no 0738701-80.2024.8.07.0000, interposto pelo Agravante Rui Berford Dias, por ser manifestamente inadmissível e, ainda, esclareceu que o Agravante manifestou o desinteresse em interpor recurso contra a decisão de não conhecimento do seu agravo”. Pondera que, “caso não haja o mesmo fim de não conhecimento deste agravo, haverá decisões conflitantes entre os agravos de instrumento de mesmo objeto recursal”. Pede, assim, o provimento recursal, no sentido de que seja “saneada a omissão destes fatos não considerados para a concessão da liminar de suspensão dos autos originários, tendo em vista que evidente ausência de probabilidade do direito da pretensão recursal para concessão da liminar, e, por consequência, seja revogada a liminar concedida com imediata decisão de não conhecimento do agravo”. É o relatório. Decido. Assiste razão ao embargante, conforme se verá a seguir. A decisão objeto de impugnação, tanto neste agravo quanto no de n. 0738701-80.2024.8.07.0000, é, em seu dispositivo, a seguinte: Diante da incerteza que paira sobre o crédito perseguido, considerando que a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para formação do título executivo, descabida a propositura de ação de execução, sendo necessário o processamento de ação de conhecimento, em que possível dilação probatória. Assim, emende o autor a petição inicial, adequando-a ao processo de conhecimento. Frente a tanto, esta Relatoria assim se manifestou naqueles referidos autos (ID 65491637): Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. - - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsórcio. VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No entanto, a decisão atacada, além de não estar elencada no exíguo rol de cabimento do recurso ora tratado, bem como não estar demonstrada hipótese de urgência, nos moldes do que apregoa a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, efetivamente, não tem conteúdo decisório. Pelo contrário, apenas atesta ou declara que a emenda determinada, foi efetivamente realizada. A propósito, eis o que o art. 203 do CPC dispõe a respeito do conceito de decisão interlocutória: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Ademais, as questões ventiladas no presente agravo são idênticas às trazidas no bojo do agravo de instrumento outrora interposto, nos autos no 0734302-08.2024.8.07.0000, em trâmite nesta eg. 1a Turma e distribuída a esta relatoria, pelo que forçoso é o reconhecimento da preclusão consumativa. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que aceita emenda à petição inicial, em qualquer fase processual ou em qualquer matiz de ação. Não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque eventual ilegitimidade passiva, pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Assim, adotando esses mesmos fundamentos como razão de decidir no presente agravo, e para que não haja decisões contraditórias desta Relatoria acerca do mesmo ato dos autos originários (Proc. n. 0705037-55.2024.8.07.0001), merece acolhida a alegação do recorrente sobre o descabimento do recurso. Forte em tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, CPC; e 87, III, RITJDFT. Oficie-se ao juízo da causa, dando-lhe conhecimento da presente decisão. Publique-se e intime-se. Brasília (DF), 25 de novembro de 2024.